Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-14.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO DE METADE. APLICAÇÃO DEVIDA. PERCURSO DO ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO.
1. O conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria dos delitos de furto na modalidade tentada e de corrupção de menores, devendo ser mantida a condenação.
2. No que se refere à fração de diminuição de pena pela tentativa, o crime esteve próximo de sua consumação e não se efetivou em razão da reação da vítima, mostrando-se razoável a redução na fração de 1/2 (metade).
4. Apelação parcialmente provida.